Tribunal: TJBA
Processo: 8000366-12.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000366-12.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA MATA registrado(a) civilmente como EDILENE PEREIRA DA MATA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI

APELADO: DOMINGO ARJONES ABRIL NETO

Advogado(s)
:
EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Espólio de João Pereira da Mata e outros em face do acórdão proferido no processo nº 8000366-12.2023.8.05.0088, registrado sob ID 66973290, que manteve a sentença de primeiro grau que rejeitou embargos à execução fundada em contrato de honorários advocatícios, ajuizada por Domingo
Arjones

Abril
Neto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de obscuridade ou contradição na decisão embargada, especialmente quanto à aplicação da preclusão lógica com base em outro processo, à alegada inovação recursal na arguição de falsidade documental, e à aplicação do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão judicial, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso, o acórdão embargado apreciou de maneira clara, coerente e fundamentada todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, não se verificando qualquer omissão, contradição interna ou obscuridade. As alegações da parte embargante configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da causa, inadequada à via estreita dos embargos de declaração.

A utilização de fundamentos oriundos de outro processo como base para reconhecer a preclusão lógica não configura contradição interna, tampouco ofensa ao devido processo legal.

Do mesmo modo, ficou evidenciada a inovação recursal na ampliação da alegação de falsidade documental somente em sede recursal, conforme reconhecido no acórdão. Por fim, a aplicação imediata do art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, norma de natureza processual, foi correta

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não há vício a ser sanado na decisão que, de forma clara e fundamentada, rejeita a arguição de contradição baseada em confronto com elementos externos ao julgado. A alteração do fundamento da arguição de falsidade em sede recursal caracteriza inovação recursal, já corretamente reconhecida. A norma processual introduzida pelo art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994 tem aplicação imediata, não havendo que se falar em aplicação retroativa.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 2022551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, julgado em 12/06/2023,
DJe
15/06/2023.

STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Des. Convocada), 1ª Seção, julgado em 08/06/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DA MATA e outros em face do acórdão proferido no processo nº 8000366-12.2023.8.05.0088, em que figura como embargado DOMINGO ARJONES ABRIL NETO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.